Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CONDENATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. TÉCNICO DE ENFERMAGEM LOTADO NO BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
2. O exercício da atividade de atenção básica à saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021)
3. Na hipótese, a autora é técnica em enfermagem lotada no Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Taguatinga e desenvolve atividades de orientações à gestantes e atenção à díade mãe e bebê na sua alta, após o parto, atendimento a pacientes com problema de amamentação, acompanhamento aos bebês com dificuldade na sucção ao seio materno, pesagem, realiza ações educativas e conscientizações para gestantes e nutrizes voltados para promoção, proteção, apoio, importância ao aleitamento materno, capta doadoras de leite humano, realiza transporte de leite cru do domicílio da doadora, realiza todas as etapas do processamento do leite.
4. Faz jus à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde –GAB o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que comprova o efetivo exercício de atividades integralmente relacionadas com as ações básicas de saúde (§1o do artigo 2o da Lei Distrital n.o 318/92).
5. Se, a despeito do local de lotação, ficou demonstrado o exercício de atividades – com cumprimento integral da carga horária – diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido.
6. Nesse sentido: Acórdão 1936305, 0744875-57.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 30/10/2024.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.